Tribunal: STF
Processo: RE 88267
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-25
Data de publicação: 1978-08-25

Ementa:
ESTUPRO. CRIME PRATICADO COM ABUSO DE PATRIO PODER. APLICAÇÃO DO
ART. N. 225, PAR 1, INC. II, DO C. PENAL. FIXAÇÃO DA PENA COM
OBSERVANCIA DO ART. 42 E DO ART. 226, INC. II. DO CÓDIGO PENAL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIRMADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.